Tribunal: TJES
Processo: 5000634-77.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2022-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000634-77.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE PEDRO CALIXTO
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000634-77.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
JOSÉ PEDRO CALIXTO
.

AGRAVAD
O
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

RELATÓRIO

JOSÉ PEDRO CALIXTO

interp
ôs

agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
constante no id.
1180653
, proferida
pel
o
ilustre Ju
i
z
de Direito
da Segunda

Vara
Cível da Comarca de
Colatina
n
os autos
da ação
ordinária
registrada sob o
n.
0001521-75.2019.8.08.0014
pr
oposta
por
el
e

contra

o

BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A
.
,
que
indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender a exigibilidade da dívida
.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que 1) possui direito subjetivo “à renegociação das dívidas contraídas junto à instituição financeira, vez que é evidente a situação extraordinária que maculou a atividade agropecuária na região”; 2) “a 'livre vontade' dos contratantes no momento de celebração do instrumento, mencionada pela decisão ora agravada, não obsta a revisão das condições contratuais em razão de fatos supervenientes que porventura acarretem desequilíbrio econômico-financeiro e onerosidade excessiva a uma das partes”; e 3) “a Resolução nº 4.660/18, ato normativo autorizado e amparado pela Lei nº 4.829/1965, confere direito subjetivo ao devedor rural de renegociação do seu débito, uma vez constatadas circunstâncias extraordinárias supervenientes à celebração do empréstimo”.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido (id 1190998).

Não foram apresentadas contrarrazões.

Este, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 10 de fevereiro de 2022.

DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000634-77.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
JOSÉ PEDRO CALIXTO
.

AGRAVAD
O
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

V
OTO

Pretende o agravante reforma da decisão que nos autos da ação ordinária proposta por ele contra o agravado indeferiu o pedido de tutela de urgência no sentido de suspender a exigibilidade da dívida.

Nas razões do recurso alegou o agravante, em síntese, que 1) possui direito subjetivo “à renegociação das dívidas contraídas junto à instituição financeira, vez que é evidente a situação extraordinária que maculou a atividade agropecuária na região”; 2) “a 'livre vontade' dos contratantes no momento de celebração do instrumento, mencionada pela decisão ora agravada, não obsta a revisão das condições contratuais em razão de fatos supervenientes que porventura acarretem desequilíbrio econômico-financeiro e onerosidade excessiva a uma das partes”; e 3) “a Resolução nº 4.660/18, ato normativo autorizado e amparado pela Lei nº 4.829/1965, confere direito subjetivo ao devedor rural de renegociação do seu débito, uma vez constatadas circunstâncias extraordinárias supervenientes à celebração do empréstimo”.

Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, "A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Tem-se, assim, que para a concessão de tutela de urgência [...] "não há necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano reparável [sic] ou de difícil reparação (
periculum in mora
) [...]" (TJ-ES., Agravo de instrumento n. 0010520-17.2019.8.08.0014, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, data do julgamento: 01-12-2020, data da publicação no Diário: 15-01-2021).

Assim, tenho que estão configurados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência postulada pelo agravante.

Segundo entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula n. 298, "O alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição, mas, direito do devedor nos termos da lei."

É certo que, conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, nas operações de crédito rural lastreadas em recursos livres e não com recursos controlados de que trata o manuel do crédito rural, o devedor não tem direito ao alongamento da dívida. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS. CRÉDITO CONCEDIDO COM RECURSOS LIVRES DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Segundo o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 298, o alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2. Atendendo ao disposto na Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central editaram o anual do Crédito Rural, codificando as normas por eles aprovadas relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no denominado Sistema Nacional de Crédito Rural. 3. De acordo com o que estabelece o capítulo 6, Seção 3, itens 1 a 7 do Manual do Crédito Rural, as operações de crédito realizadas com recursos livres das instituições financeiras, não amparadas por subvenção econômica da União, não estão sujeitas à prorrogação obrigatória prevista no capítulo 2, Seção 6, item 9 do referido Manual. 4. A Resolução nº 4.591/2017, do Banco Central, que facultou às instituições financeiras negociarem as operações de crédito rural de custeio e investimento que estejam lastreadas com recursos controlados de que trata o manual do crédito rural, não se aplica neste caso, uma vez que o crédito concedido ao agravante foi feito com recursos livres, portanto não controlados. 5. A Lei nº 9.138/1995, que regula a prorrogação dos contratos de concessão de créditos rurais firmadas até 20/06/1995, não é aplicável neste caso, tendo em vista que o contrato foi firmado pelo agravante em 28/02/2014. 6. Não tendo o agravante comprovado os requisitos legais necessários para o alongamento da dívida contraída com o agravado, não há razão para a suspensão da cobrança ou para a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 7. - Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 0000382-29.2018.8.08.0045, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, data do julgamento: 08-05-2018, data da publicação no Diário: 16-05-20-2018).

Ocorre que não há nestes autos elementos que conduzam à certeza sobre se o crédito concedido pelo agravado ao agravante foi lastreado em recursos livres ou se em recursos controlados, o que deverá ser objeto de aprofundamento cognitivo no processo de origem, situação, que a meu ver, recomenda o deferimento da medida de urgência pretendida pelo devedor (no sentido da suspensão da exigibilidade da dívida), haja vista os transtornos que suportará em casos de cobrança judicial da dívida ou de inclusão do nome dele em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito.

Aliás, solução desta natureza foi adotada por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do mencionado agravo de instrumento n. 0010520-17.2019.8.08.0014, como se extrai do seguinte excerto da ementa: " [...] a agravante não demonstrou neste momento processual que os negócios jurídicos foram realizados com recursos próprios livres (RPL), condição que não permitiria, em tese, a prorrogação da dívida nos mesmos moldes em que se daria caso a operação de crédito tivesse sido realizada com recursos controlados, conforme Manual de Crédito Rural (MCR), do Banco Central, capítulo 2, seção 6, itens 9 a 10 e capítulo 6, seção 3, itens 1 a 7 c/c art. 1º, da Resolução nº 4.591/1017. 5. - No mesmo [sic] encontra-se presente o perigo da demora, haja vista que a negativação do nome do agravado ao longo de todo o processo tem o condão de lhe imputar dificuldades para gerir não apenas as contas pessoais, mas a sua própria atividade profissional."

Por último, trago a lume o seguinte trecho de venerando acórdão ao colendo Superior Tribunal de Justiça, no qual é meu o destaque em negrito: "A pendência de apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural,
determina a suspensão da execução
, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo." (AgInt no REsp 1684927/MG, Relª. Minª. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, data do julgamento: 21-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 20-09-2018).

Posto isso, dou provimento ao recurso e defiro o pedido de tutela de urgência e suspendo a exigibilidade da dívida, até o julgamento do processso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5000634-77.2021.8.08.0000
.

AGRAVANTE
:
JOSÉ PEDRO CALIXTO
.

AGRAVAD
O
:
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S. A
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

1. - Segundo
entendimento sedimentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça com a edição da Súmula n. 298, "O alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição, mas, direito do devedor nos termos da lei."

2. - No entanto,
conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça, nas operações de crédito rural lastreadas em recursos livres e não com recursos controlados de que trata o Manuel do Crédito Rural, o devedor não tem direito ao alongamento da dívida. Neste sentido:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA REQUISITOS LEGAIS. CRÉDITO CONCEDIDO COM RECURSOS LIVRES DO BANCO. RECURSO DESPROVIDO. 1. - Segundo o entendimento proclamado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que se consolidou com a edição da Súmula nº 298, o alongamento de dívida originária de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2. Atendendo ao disposto na Lei nº 4.829/1965, que institucionalizou o crédito rural, o Conselho Monetário Nacional e o Banco Central editaram o anual do Crédito Rural, codificando as normas por eles aprovadas relativas ao crédito rural, às quais devem subordinar-se os beneficiários e as instituições financeiras que operam no denominado Sistema Nacional de Crédito Rural. 3. De acordo com o que estabelece o capítulo 6, Seção 3, itens 1 a 7 do Manual do Crédito Rural, as operações de crédito realizadas com recursos livres das instituições financeiras, não amparadas por subvenção econômica da União, não estão sujeitas à prorrogação obrigatória prevista no capítulo 2, Seção 6, item 9 do referido Manual. 4. A Resolução nº 4.591/2017, do Banco Central, que facultou às instituições financeiras negociarem as operações de crédito rural de custeio e investimento que estejam lastreadas com recursos controlados de que trata o manual do crédito rural, não se aplica neste caso, uma vez que o crédito concedido ao agravante foi feito com recursos livres, portanto não controlados. 5. A Lei nº 9.138/1995, que regula a prorrogação dos contratos de concessão de créditos rurais firmadas até 20/06/1995, não é aplicável neste caso, tendo em vista que o contrato foi firmado pelo agravante em 28/02/2014. 6. Não tendo o agravante comprovado os requisitos legais necessários para o alongamento da dívida contraída com o agravado, não há razão para a suspensão da cobrança ou para a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. 7. - Recurso desprovido. (Agravo de instrumento n. 0000382-29.2018.8.08.0045, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, data do julgamento: 08-05-2018, data da publicação no Diário: 16-05-20-2018).

3. -
Ocorre que não há no recurso elementos que conduzam à certeza sobre se o crédito concedido pelo agravado ao agravante foi lastreado em recursos livres ou se em recursos controlados, o que deverá ser objeto de aprofundamento cognitivo no processo de origem, situação que recomenda o deferimento da medida de urgência pretendida pelo devedor (no sentido da suspensão da exigibilidade da dívida), haja vista os transtornos que suportará em casos de cobrança judicial da dívida ou de inclusão do nome dele em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito. Por sinal,
solução desta natureza foi adotada por este egrégio Tribunal de Justiça no julgamento do agravo de instrumento n. 0010520-17.2019.8.08.0014 (
órgão julgador: Primeira Câmara Cível,
Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, , data do julgamento: 01-12-2021, data da publicação no Diário: 15-01-2021), como se extrai do seguinte excerto da ementa: " [...] a agravante não demonstrou neste momento processual que os negócios jurídicos foram realizados com recursos próprios livres (RPL), condição que não permitiria, em tese, a prorrogação da dívida nos mesmos moldes em que se daria caso a operação de crédito tivesse sido realizada com recursos controlados, conforme Manual de Crédito Rural (MCR), do Banco Central, capítulo 2, seção 6, itens 9 a 10 e capítulo 6, seção 3, itens 1 a 7 c/c art. 1º, da Resolução nº 4.591/1017. 5. - No mesmo [sic] encontra-se presente o perigo da demora, haja vista que a negativação do nome do agravado ao longo de todo o processo tem o condão de lhe imputar dificuldades para gerir não apenas as contas pessoais, mas a sua própria atividade profissional."

4. - O colendo Superior Tribunal de Justiça também já decidiu que
"A pendência de apreciação, pelo Judiciário, de pedido de alongamento de dívida rural,
determina a suspensão da execução
, cuja extinção só será determinada após o trânsito em julgado da sentença que determina a prorrogação do empréstimo." (AgInt no REsp 1684927/MG, Relª. Minª. Maria Isabel Galotti, Quarta Turma, data do julgamento: 21-09-2018, data da publicação/fonte: DJe 20-09-2018).

5. - Recurso provido.

Vi
stos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vi
tória-ES., de de 20
2
2
.

P
RESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.